Tribunal: TJDFT
Processo: 0005307-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Falece interesse recursal sobre tema que foi contemplado na sentença nos termos da pretensão deduzida em apelação, como ocorre com a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda.

2. Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, segundo a inteligência da Súmula 588/STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, NÃO PROVIDO.